Tribunal: TJDFT
Processo: 0747354-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747354-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO AGRAVADO: VICENTE MIRANDA BONFIM DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art.1.007,§4°, CPC, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido nos autos de origem (Id.201128748). Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2024 19:54:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora